Tribunal: STF
Processo: AI 146772
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-14
Data de publicação: 1993-05-14

Ementa:
PRINCÍPIO ISONOMICO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA -
ISENÇÃO - ARTIGO 6. DO DECRETO-LEI N. 2.434/88. A FIXAÇÃO DO TERMO
INICIAL DE VIGENCIA DO BENEFICIO EM DETERMINADA DATA NÃO IMPLICA A
TRANSGRESSAO AO PRINCÍPIO ISONOMICO. ASSIM, TEM-SE COMO LEGITIMA A
POLITICA FISCAL DO ESTADO NO QUE, AO DISPOR SOBRE A ISENÇÃO,
CONSIDEROU O MOMENTO EM QUE EXPEDIDA A GUIA DE IMPORTAÇÃO.